Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados destinados a programas de assistência social - PSB/PSE-2009 .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Coari/AM, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Arnaldo Almeida Mitouso revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Emidio Rodrigues Neto; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Rodrigo Alves da Costa; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de Emidio Rodrigues Neto, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas de Arnaldo Almeida Mitouso e Rodrigo Alves da Costa, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, aos pagamentos das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Débitos relacionados a Rodrigo Alves da Costa Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/2/2009 9.000,00 20/2/2009 23.868,75 4/3/2009 2.189,16 9/3/2009 2.553,00 10/3/2009 2.189,16 10/3/2009 5.000,00 16/3/2009 7.200,00 16/3/2009 2.068,00 23/3/2009 9.000,00 23/3/2009 2.553,00 25/3/2009 23.868,75 3/4/2009 2.189,16 13/4/2009 2.068,00 13/4/2009 5.000,00 14/4/2009 9.000,00 14/4/2009 2.553,00 14/4/2009 23.868,75 14/4/2009 7.200,00 7/5/2009 2.189,16 12/5/2009 23.868,75 13/5/2009 2.553,00 13/5/2009 2.068,00 13/5/2009 7.200,00 14/5/2009 5.000,00 15/5/2009 9.000,00 5/6/2009 2.189,16 8/6/2009 9.000,00 8/6/2009 2.553,00 10/6/2009 7.200,00 16/6/2009 2.068,00 16/6/2009 5.000,00 18/6/2009 23.868,75 8/7/2009 2.189,16 10/7/2009 2.068,00 10/7/2009 7.200,00 13/7/2009 5.000,00 17/7/2009 9.000,00 17/7/2009 2.553,00 4/2/2009 2.553,00 4/2/2009 2.068,00 4/2/2009 2.189,16 6/2/2009 9.000,00 6/2/2009 23.868,75 6/2/2009 7.200,00 6/2/2009 5.000,00 18/2/2009 2.068,00 19/2/2009 7.200,00 19/2/2009 5.000,00 Débitos relacionados a Arnaldo Almeida Mitouso Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/11/2009 2.553,00 17/11/2009 2.553,00 17/11/2009 2.189,16 18/11/2009 5.000,00 19/11/2009 7.200,00 24/11/2009 9.000,00 25/11/2009 2.068,00 30/12/2009 9.000,00 30/12/2009 2.553,00 30/12/2009 2.068,00 30/12/2009 2.189,16 30/12/2009 5.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao interessado e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.